Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706339-15.2017.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP, TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA RECORRIDO: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA, ARMARINHO PIUI LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração determinado pelo Superior Tribunal de Justiça dado reconhecimento de omissão em acórdão deste Colegiado que julgou apelações cíveis interpostas pelas partes. Os embargos de declaração opostos por ARMARINHO PIUI e por TERRACAP foram rejeitados nos termos do voto do Desembargador SILVA LEMOS, acórdão assim ementado (ID 8028675): “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. 1. São inadmissíveis os embargos de declaração opostos a pretexto de omissão do julgado quando estiverem ausentes qualquer das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 1.022 e no art. 489, § 1o, ambos do NCPC. 2. Os embargos de declaração não são a via própria para instaurar nova discussão sobre a demanda, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.” (TJDFT. Acórdão 1161248, 07063391520178070018, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Interposto Recurso Especial por ARMARINHO PIUI (ID 8596280) e TERRACAP (ID 8626880), sobreveio decisão de ID 9365579 pela qual não admitido o processamento do Recurso Especial de ARMARINHO PIUI; admitido, por outro lado, processamento do Recurso Especial de TERRACAP (ID 9365588). ARMARINHO PIUI interpôs Agravo no Recurso Especial (ID 10045391),sobrevindo despacho da Presidência deste Tribunal pelo qual remetido o agravo ao Superior Tribunal de Justiça nos termos do art. 1.042, § 4o, CPC/2015 (ID 11250711). Por decisão da Ministra Relatora Assusete Magalhães no Recurso Especial 1.842.574/DF (TERRACAP), dado provimento ao REsp interposto por TERRACAP, anulado o acórdão dos embargos de declaração proferido por esta 5a Turma Cível (ID 8028675), determinando o saneamento das omissões nos seguintes termos (ID 17450899, pp. 8-11): “A irresignação merece prosperar, especificamente no tocante à alegada violação dos arts. 489, § 1o, I a IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015. Segundo consta dos autos, "trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato ajuizada por ARMARINHO PIAUÍ LTDA – EPP, pleiteando o desfazimento do contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia do imóvel situado no Lote n.o 65, Setor de Materiais de Construção, Quadra 01, Ceilândia/DF, adquirido junto à TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, ora requerida, por meio de licitação pública regida pelo Edital n.o 02/2013" (fl. 330e). ( ) No entanto, os Embargos de Declaração foram rejeitados, sem que tais questões fossem efetivamente apreciadas, em especial, nos tópicos relativos aos óbices das cláusulas de alienação fiduciária, assim como ao termo inicial dos juros de mora. Assim, não tendo o Tribunal de origem emitido juízo de valor sobre os pontos, tem razão a recorrente, quando alega a existência de omissão no acórdão impugnado, tendo em vista que as questões sobre as quais a Corte de origem não se pronunciou são relevantes e têm o condão, caso sejam procedentes, de alterar o julgamento, e, por conseguinte, a solução inicialmente dada à controvérsia. Destarte, resta configurada a violação aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015 e, assim, a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 1.421.705/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/02/2014; REsp 900.238/BA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 07/05/2007; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2015. Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao Recurso Especial, anulando o acórdão dos Embargos de Declaração, a fim de que o Tribunal de origem se pronuncie, de maneira motivada, com a análise das alegações da parte recorrente, restando prejudicadas as demais questões. I.” (ID 17450899, pp. 8-11). Quanto ao Agravo em Recurso Especial interposto por ARMARINHO PIUI, julgado prejudicado (decisão da Ministra Relatora Assusete Magalhães no Recurso Especial 1.842.574/DF - ID 17450899, pp. 4-5): “Tendo em vista o provimento do Recurso Especial interposto pela parte ex adversa, para anular o acórdão recorrido, a fim de que o Tribunal de origem se pronuncie, de maneira motivada, com a análise das alegações da parte recorrente trazidas em contrarrazões da Apelação e em Embargos de Declaração, resta prejudicada a presente pretensão recursal em que se discute os parâmetros da condenação da verba honorária”. (ID 17450899, p. 5). Opostos embargos de declaração por ARMARINHO PIUI (ID 17450899), contraditado por impugnação aos embargos de declaração por TERRACAP (ID 17450899, p. 5), sobreveio a decisão da Ministra Relatora Assusete Magalhães pela qual tornada sem efeito a Decisão que havia julgado prejudicado referido agravo em recurso especial (ID 17450899, pp. 4-5), e determinada “a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do Recurso Especial Representativo da Controvérsia – na vigência do novo CPC –, a fim de que a Corte de origem, posteriormente, proceda ao juízo de conformidade.” (ID 17450899, p. 38). Redistribuído o feito (ID 18653528, p. 1), os autos vieram-me conclusos (ID 18654844, p. 1). É o relatório. Passo a decidir. Ressalto inicialmente que há dois comandos da Ministra Relatora Assusete Magalhães no Recurso Especial 1.842.574/DF: - o primeiro comando está na Decisão de pp. 6-11, ID 17450899, proferida em 27/3/2020: provido o Recurso Especial interposto por TERRACAP e anulado o acórdão dos embargos de declaração (ID 8028675), determinado o saneamento de omissões nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao Recurso Especial, anulando o acórdão dos Embargos de Declaração, a fim de que o Tribunal de origem se pronuncie, de maneira motivada, com a análise das alegações da parte recorrente, restando prejudicadas as demais questões” (ID 17450899, pp. 8-11). De se ver que também em 27/3/2020, proferida pela Ministra Relatora a decisão vista à p. 5 do ID 17450899, pela qual julgado prejudicado o exame do Agravo em Recurso Especial interposto por ARMARINHO PIUI “Tendo em vista o provimento do Recurso Especial interposto pela parte ex adversa, para anular o acórdão recorrido, a fim de que o Tribunal de origem se pronuncie, de maneira motivada, com a análise das alegações da parte recorrente trazidas em contrarrazões da Apelação e em Embargos de Declaração, resta prejudicada a presente pretensão recursal em que se discute os parâmetros da condenação da verba honorária”. Opostos embargos de declaração por ARMARINHO PIUI (ID 17450899, pp. 16-28), tem-se o segundo comando: revogada a Decisão de pp. 4-5 do ID 17450899; e pela Decisão de pp. 37-38, ID 17450899, proferida em 2/6/2020, determinada a suspensão do processo até o desfecho do Tema Repetitivo 1.046/STJ – REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC. Confira-se: “Ocorre que a matéria recursal – relativa à "possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015" – foi afetada, nesta Corte, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, nos Recursos Especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC, todos de relatoria do Ministro Raul Araújo, sob o tema 1.046. Dessa maneira, em razão de economia processual e para se evitar a prolação, pelo STJ, de provimentos jurisdicionais em desconformidade com o que vier a ser definitivamente decidido por esta Corte, conveniente que a apreciação do presente Recurso Especial fique sobrestada até o exaurimento da competência do Tribunal de origem, que ocorrerá com o juízo de retratação ou de conformação a ser realizado pela instância ordinária após o julgamento do recurso extraordinário, sobre o mesmo tema, afetado ao regime da repercussão geral, nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de fls. 627/628e e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do Recurso Especial Representativo da Controvérsia – na vigência do novo CPC –, a fim de que a Corte de origem, posteriormente, proceda ao juízo de conformidade. Oficie-se ao Presidente do Tribunal de origem para que, em casos idênticos, adote o procedimento acima mencionado, caso ainda não o tenha providenciado. I.” (Decisão de ID 17450899, pp. 37-38). De se ver que o Relator do Tema Repetitivo 1.046/STJ ("A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015) não determinou a suspensão nacional de todos os processos. No entanto, houve determinação de suspensão do presente feito, determinação que não foi atacada pelas partes – TERRACAP ou ARMARINHO PIUI –, seja por novos embargos de declaração, seja por agravo interno no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Assim, diante da Decisão da Ministra Relatora Assusete Magalhães mais recente – Decisão de pp. 37-38, ID 17450899, proferida em 2/6/2020 – que determinou a suspensão do feito, mantenha-se referida suspensão até o desfecho do julgamento do Tema Repetitivo 1.046/STJ – REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC. À Secretaria da 5a Turma Cível, para retificar cadastramento do presente feito – de Agravo no Recurso Especial para Embargos de Declaração na Apelação Cível. Cadastrem-se ambas as partes como recorrentes e recorridos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora